Tribunal: TJMT
Processo: 1013409-09.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013409-09.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILUCE EUTALIA PINTO - CPF: 001.054.291-47 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Bradesco Vida e Previdência S/A (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTATIVO – DESNECESSIDADE -
SEGURO DE VIDA EM GRUPO - GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO.

O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT ou benefício previdenciário (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011), sendo prescindível para demandas que discutam seguros privados, em observância ao princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5o XXXV, da Constituição Federal de 1988)

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Tangará da Serra que nos autos da Ação de Indenização Securitária, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem exame do mérito, com fundamento no artigo 481, I, do CPC.

A recorrente aduz que, em caso de seguro de vida em grupo, o prévio requerimento administrativo é desnecessário para o ajuizamento da demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou a Indenização Securitária contra a apelada alegando que trabalhou para a empresa MARFRIG ALIMENTOS S/A no período de 05/03/2009 a 03/08/2016 e aderiu ao seguro de vida em grupo firmado entre a ré e sua ex-empregadora.

Afirmou que não lhe foram fornecidos quaisquer documentos inerentes ao contrato de seguro, tendo conhecimento apenas que ele previa a cobertura de invalidez permanente por acidente.

O Juízo
a quo
determinou que a autora fosse intimada para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial e demonstrar que lhe foi negado o pagamento da indenização, sob pena de indeferimento, pois não se poderia falar em pretensão resistida e interesse processual para o manejo da demanda.

A autora manifestou-se e sustentou que o direito de petição não está condicionado ao esgotamento da via administrativa, citando inclusive julgados desta Corte. Pediu que a decisão primeira fosse reconsiderada, mas o Juízo indeferiu e novamente determinou que suprisse a falha no prazo de 15 dias para o recebimento da inicial, o que não foi atendido.

O entendimento sedimentado nesta Turma é que o prévio requerimento administrativo, como condição para a propositura da ação indenizatória, apenas é indispensável quando se tratar de cobrança de seguro DPVAT, o que não é o caso.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – EXIGÊNCIA DA JUNTADA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO –DESNECESSIDADE – LIVRE ACESSO À JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO.

O exaurimento da via administrativa não é requisito para a obtenção da tutela jurisdicional, tendo a parte interessada a prerrogativa de ajuizar a demanda diretamente perante o Poder Judiciário.

Não configura descumprimento ao comando judicial de emenda da inicial a ausência de apresentação de requerimento administrativo prévio à propositura de ação de cobrança de seguro privado, diante da sua inexigibilidade, razão pela qual deve o feito originário ter o devido prosseguimento.

(N.U 1008871-82.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Nas hipóteses de cobrança de indenização securitária em contratos coletivos não há necessidade de se exigir da parte autora o prévio requerimento administrativo ou o prévio esgotamento das vias extrajudiciais para se obter o acesso ao Judiciário, principalmente porque fere o princípio da inafastabilidade da apreciação jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Para ilustrar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO PRESTAMISTA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. No julgamento dos Recursos Extraordinários nos. 631.240/MG, 839.314/MA e 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT ou ações previdenciárias, sendo prescindível, no entanto, para o ajuizamento de demanda que versa acerca de cobrança de seguro privado de vida.

2. Logo, deve ser desconstituída a sentença que julgou extinta a demanda por ausência de interesse de agir, por não ter havido a comprovação do indeferimento do pedido administrativo formulado junto à seguradora-ré.
(N.U 1011990-85.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – PRELIMINAR REJEITADA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS À COBERTURA DO SEGURO – OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA SOMENTE EM DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE SEGURO DPVAT OU AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – LIDE QUE DISCUTE SEGURO PRIVADO – INEXIGIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO.

A hipótese dos autos trata-se de Recurso contra decisão e não despacho, sendo adequada a interposição de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, VI, do CPC.

O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT ou benefício previdenciário (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011), sendo prescindível para demandas que discutam seguros privados, em observância ao princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5o XXXV, da Constituição Federal de 1988).
(N.U 1021665-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022)

Logo, não configura ausência de interesse processual a falta do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento de ação de cobrança de seguro privado.

Isso posto, dou
provimento ao Recurso
para reformar a sentença, afastar a extinção do processo e determinar o regular prosseguimento da demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023